Tribunal: TJPA
Processo: 0000444-97.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000444-97.2019.8.14.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIELSON DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADO DATIVO: ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000444-97.2019.8.14.0035

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: DANIELSON DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADO: DR. ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS – OAB/PA 20.527

PROCURADORA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
TENTATIVA E HOMICÍDIO QUALIFICADO
. JÚRI. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR
CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DA
AGRAVANTE
PREVISTA NO ART. 61, II, ‘E’ DO CP.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO ART. 14, II EM
PATAMAR MÍNIMO. PROCEDÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000444-97.2019.8.14.0035

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: DANIELSON DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADO: DR. ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS – OAB/PA 20.527

PROCURADORA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Óbidos, que acolheu decisão do Tribunal do Júri e condenou o Recorrido nas sanções previstas no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP a pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Consta dos autos que no dia 24/01/2019, por volta das 5h 30min, o Apelado, sem motivo aparente, aproximou-se por trás e tentou contra a vida de seu próprio pai, perfurando-lhe as costas com uma barra de ferro, tipo vergalhão de aproximadamente 40 cm.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória de Id. 4413783.

Irresignada, a Acusação, em suas razões recursais, aponta falhas nas três fases da dosagem do apenamento. Sustenta que a circunstância judicial referente a conduta social deve ser considerada negativa, devendo incidir a agravante prevista no art. 61, II, ‘e’ do CP, além de requerer a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 14, II em patamar mínimo (Id. 4413785).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4413787).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
parcial provimento do recurso
, sendo favorável as teses de negativação da vetorial conduta social e aplicação da causa de diminuição pela tentativa na fração mínima. No que se refere a incidência da agravante (crime cometido contra ascendente), entende que não há como acolher tal pleito, em razão da ausência de requerimento anterior do Ministério Público de 1º grau (Id. 4413790).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.
DOSIMETRIA.

NEGATIVAÇÃO DO VETOR CONDUTA SOCIAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘E’ DO CP. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 14, II EM PATAMAR MÍNIMO.

Nota-se que o cerne recursal se restringe a falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise da vetorial conduta social do art. 59 do CP, a incidência ou não de agravante descrita na inicial e a necessidade/ possibilidade de minoração da fração aplicada por ser o crime tentado.

Nestes contornos, passo ao reexame da matéria
apenas em relação à dosimetria
, pois conforme preconiza o Supremo Tribunal Federal
[1]
: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

Adianto que assiste razão em parte ao Recorrente.

Explico.

Na fase do art. 59, cabível reconhecer a
conduta social
como vetor negativo, pois durante o julgamento foi ressaltado que o Recorrido era um filho e irmão agressivo, que já havia tentado contra a vida de seu pai e de seu irmão, além de constantemente quebrar os bens que guarneciam a casa de seus genitores e proferir ameaças direcionadas a vítima (Id. 4415494, 4415495 e 4415502).

Em seu depoimento em juízo, o Apelado não demonstrou ter ocupação fixa, se reportando a ofícios que praticava em tempos pretéritos (coletor de castanhas, pescador etc.). Também relatou ser usuário de substâncias entorpecentes e, quando indagado pelo Júri, manifestou desinteresse em aderir a qualquer programa de tratamento (Id. 4415574).

Tais comportamentos, se mostram incompatíveis com a vida de um cidadão comum perante a sociedade e nesse sentido observa-se a jurisprudência do STJ, AgRg no AREsp 1.486.598/SE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 27/08/2019; STJ, REsp 1.579.578-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 04/02/2020, Informativo 666; STJ, HC 440.751/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 20/06/2018.

Portanto, tendo em conta a inversão de polaridade das circunstâncias inerentes a culpabilidade e a conduta social, fixo a
pena base
, em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, a priori, conforme a dicção do art. 385 do Código de Processo Penal
[2]
, seria possível aplicar a agravante perquirida. Contudo,
o art. 67 do CP determina que:

“no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes
, entendendo-se como tais as
que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
.”

Nesse contexto,
a confissão feita pelo Recorrido
[3]
em plenário está ligada a personalidade do agente
[4]
, ao passo que a agravante prevista no art. 61, II, ‘e’ do CP diz respeito à circunstância objetiva da vítima
[5]
, não possuindo, portanto, nenhum elemento preponderante previsto no art. 67 do CP.

Assim, mantenho a atenuação de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses promovida na origem, para dosar a
pena intermediária
em
15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, não se trata de tentativa branca ou incruenta, em que, via de regra a redução deva acontecer na fração máxima de 2/3, observado o
inter criminis
[6]
, mas sim crime que deixou vestígios e aproximou-se de sua consumação conforme Laudo Pericial de Id. 4413770 e depoimento de Id. 4415492, razão pela qual, alinhada a jurisprudência do STJ
[7]
, fixo a fração redutora em 1/3 (um terço), tornando
o reprimenda definitiva
em
10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Por fim, assevero que a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’ do CP.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para fixar o apenamento em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº 713

[2]

"nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada"

[3]
Id. 4415572

[4]
EREsp 1154752/ RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, DJe 04/09/2012 e HC 101909, Rel Ministro Ayres Brito, Segunda Turma, DJe 19/06/2012.

[5]
HC 229.760/ SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/08/2016.

[6]
(AgRg no HC n. 734.316/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

[7]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. A conduta social "constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social" (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).

2. O cometimento do crime "em praça pública, na presença de vários populares, de modo que a conduta empreendida pôs efetivamente em risco outros bens jurídicos para além da integridade física da vítima, [...], inclusive, a vida daqueles que estavam transitando pelo local", justifica o agravamento da pena-base pela vetorial das circunstâncias do delito.

3. O fato de a vítima passar mais de 30 dias sem trabalhar, considerando-se que "ajudava a sustentar a casa, juntamente com o trabalho dos seus irmãos, visto que a mãe possui deficiência visual e o pai alcoólatra", autoriza a valoração negativa das consequências do delito.

4.
Esta Corte "adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
(AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.803.854/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Belém, 08/12/2022